Tribunal: TJES
Processo: 0000062-68.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-68.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO
VI,
AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, os policiais militares foram até o local depois de receberem diversas denúncias de moradores da região, que reclamavam sobre o cometimento do delito de tráfico de drogas de forma descarada, de modo que os policiais realizaram monitoramento do local durante dias. No dia dos fatos, um dos indivíduos abordados, ao receber comando de parada, correu para o interior do imóvel para evitar a apreensão de ilícitos, de modo que os policiais foram atrás para abordá-lo. Dessa forma, conforme se depreende dos autos, o local era de intensa mercancia de entorpecentes, especialmente a realizada pelo apelante e seu corréu, de modo que as denúncias anônimas recebidas foram corroboradas durante o monitoramento realizado pelos policiais militares, o que se aliou, ainda, ao comportamento de um dos corréus ao receber voz de abordagem, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Preliminar rejeitada. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº. 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, os depoimentos dos policiais foram corroborados pela confissão do adolescente apreendido na ocasião. 3. Diante da atuação do advogado dativo nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 4. Recurso conhecido e desprovido, com a fixação de honorários ao advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes da adentrar ao mérito da causa, imperiosa a análise da preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Inicialmente, a defesa requer seja reconhecida a nulidade das provas, em razão da suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especificamente no que diz respeito à entrada dos policiais militares na residência em que estava sem autorização judicial para tanto.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para os policiais militares entrarem no domicílio de alguém desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imperiosa, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a medida.

Dito isso,
in casu
, verifico que os policiais militares foram até o local depois de receberem
diversas denúncias sobre a mercancia de ilícitos naquele local
. De acordo com seus relatos, os moradores da região reclamavam sobre o cometimento do delito de tráfico de drogas de forma descarada, de modo que os policiais realizaram monitoramento do local durante dias.

Veja o que informa o policial Carlos Augusto Belotti Penha em juízo:

“
que as denúncias em relação a eles era muito recorrente, tendo eles, inclusive, mudado de local de tráfico; que a monitoração no local era quase diária”.

Assim, no dia dos fatos, ao chegarem no local,
o adolescente M. N. S.,
ao receber comando de parada,
correu para o interior do imóvel para evitar a apreensão de ilícitos, de modo que os policiais foram atrás para abordá-lo
.

Necessário, portanto, observar a situação como um todo, vez que os agentes criminosos já eram conhecidos pelo corpo policial.

Dessa forma, conforme se depreende dos autos, o local era de intensa mercancia de entorpecentes,
especialmente a realizada pelo apelante e seu corréu
,
de modo que as denúncias anônimas recebidas foram corroboradas durante o monitoramento realizado pelos policiais militares, o que se aliou, ainda, ao comportamento de um dos corréus ao receber voz de abordagem, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Nesse sentido, têm-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE CONFIGURADA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não há nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado. 2. No caso em debate, esclareceu a Corte a quo que, por primeiro, houve denúncia anônima de tráfico envolvendo o local dos acontecimentos.
Ao se dirigir ao local indicado em diligência, os agentes policiais encontraram, em frente ao imóvel do ora paciente o corréu Carlos, que tentou fugir da abordagem.
Durante a revista pessoal após ser detido foram apreendidas porções de droga. Ato contínuo, ao adentrar no imóvel residencial do ora paciente foi encontrado grande quantidade de drogas (mais de um quilo e meio de 'maconha') e apetrechos vinculados à traficância habitual exacerbada quantidade de drogas (mais de um quilo e meio de 'maconha') e apetrechos vinculados à traficância habitual.
Referida situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 3. Para infirmar as conclusões contidas nos autos seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 681.949/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, que é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Na hipótese, segundo os elementos de convicção expressamente consignados pelas instâncias ordinárias, estava presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para abordagem e revista do paciente e de sua companheira, pois motivada por denúncia anônima especificada, segundo a qual um casal estava comercializando drogas na Praça Rui Barbosa e, no local, os policiais militares identificaram os indivíduos portadores das características descritas na notícia, especialmente as fisionomias físicas e as vestimentas dos acusados, os quais portavam entorpecentes
.
Nesse viés, a informação anônima foi minimamente confirmada, sendo que as referidas diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem, após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. Portanto, tem-se que a diligência não foi desencadeada por suspeita vaga, tampouco baseada em meras conjecturas ou impressões subjetivas
. [...] (STJ; AgRg-HC 847.667; Proc. 2023/0294774-7; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel
. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. MONITORAMENTO PRÉVIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. O ingresso policial forçado em domicílio deve apresentar justificativa circunstanciada em elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delito, além de estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite de expedição de mandado judicial idôneo ou a prática de outras diligências.
2. In casu, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio, ante as informações recebidas pelos policiais, da central de monitoramento, de que o agravante estaria praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo inclusive confessado o ato de guardar os entorpecentes, sendo apreendidos dez invólucros de maconha consigo, e, posteriormente, cinquenta invólucros de maconha, na sua casa.
[...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 818.830; Proc. 2023/0137025-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 26/10/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial e a qualquer horário, é legítimo quando circunstâncias fáticas indicarem a ocorrência, no interior da residência, de situação de flagrante delito, como no caso em análise, em que os policiais militares, em operação conjunta para apuração de informações anteriormente recebidas, abordaram corréus em veículo no qual foram apreendidos 504,74 g de crack e 59,13 de cocaína.
Neste contexto, uma vez confirmadas as informações recebidas, os policiais prosseguiram nas diligências realizando buscas em outros dois imóveis nos quais também foram encontrados entorpecentes. Como bem resumiu o Tribunal de origem, "observa-se que a ação dos policiais foi legítima, havendo os agentes se deslocado para a Comarca de Pitangui para cumprimento de diligências investigativas durante a prisão em flagrante"
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.316.994; Proc. 2023/0080371-2; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, o que, como já anteriormente comprovado, foi precedido de certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alexandre de Souza Paulo
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (fls. 153/156 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 11h30min. na Rua Felícia, nº 0, bairro de Fátima, João Neiva/ES, o denunciado Carlos Alexandre de Souza Paulo, vulgo Cadu, agindo de forma livre e consciente guardava, para fins de comercialização, 43 (quarenta e três) buchas de substância semelhante à “maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo pericial acostados às fls. 18, 19 e 58/59, respectivamente.

Conforme restou apurado, após recorrentes denúncias de tráfico de drogas no bairro de Fátima, que relatavam que o denunciado Carlos Alexandre de Souza Paulo juntamente com o menor M. N. S., estariam agindo em conluio, realizando comércio de entorpecentes em uma residência localizada próximo ao bar do ‘Jaciro’, policiais militares dirigiram-se até o local informado.

Consta que, lá chegando, os policias avistaram o menor M. N. S., o qual, ao perceber a presença da guarnição, adentrou correndo dentro do imóvel indicado nas denúncias, sendo, acompanhado e abordado.

Ato contínuo, durante a abordagem, dentro do imóvel encontravam-se o denunciado Carlos Alexandre de Souza Paulo, vulgo ‘Cadu’, e a menor I. N. C. Foi então feito a revista pessoal no denunciado Carlos Alexandre e no menor M.N.S, sendo localizada a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) e R$ 4,00 (quatro reais) respectivamente. Em vistoria ao imóvel, foram localizados, 13 buchas de maconha e a quantia de R$ 285,00 em notas diversas, bem como uma cápsula deflagrada de munição calibre .32.

Ao serem questionados quanto ao restante dos entorpecentes, foi informado pelo adolescente M. N. S. que estavam escondidos em um terreno. No local indicado foram localizados 30 buchas de maconha, sendo informado pelo denunciado e pelo adolescente que os entorpecentes eram comercializados pelo por R$ 10,00 a unidade. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente
Carlos Alexandre de Souza Paulo
nas sanções do nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, bem como
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 164/169 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, bem como a fixação de honorários advocatícios por sua atuação em esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 21, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 22, pelo
Boletim Unificado
de fls. 28/33, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl. 65, todos dos autos principais, bem como a prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, vejamos os depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, conforme consta na mídia de fl. 135:

Policial Militar Carlos Augusto Belotti Penha:

“
[...] que me recordo dos fatos; que à época dos fatos, o Cadu, mais o Marlin, que é o menor que está apreendido no IASES, com outros nacionais, estavam incomodando os moradores locais, ante a incidência de tráfico; que estavam descaradamente praticando o ilícito; que recebíamos muita reclamação, muita denúncia, e todo dia; que no dia da prisão deles, chegou uma denúncia anônima; que Cadu e Marlin estavam traficando em um beco; que fomos até o local, e quando chegamos no fim do beco, vimos ser uma casa com dois ambientes né, uma parte de baixo e uma parte de cima; que quando eles perceberam a nossa presença, já saiu correndo pro interior da residência; que por isso, adentramos o local e abordamos Marlin; que dentro da casa estava Cadu e outra menor; que com Marlin, foi encontrada quantidade de dinheiro e drogas, inicialmente; que em uma prateleira tinha uma quantidade maior de dinheiro; que Cadu estava em outra sala, mais reservada, com uma quantia de dinheiro também; que ele ficava na janela posicionado; que da janela, ele conseguia ver o beco e da outra chegada; que ele monitorava todo o espaço próximo; que achamos uma porção de droga no imóvel, e dinheiro; que o sargento também achou um estojo de munição no banheiro; que perguntamos se havia mais droga, e Marlin disse que sim, e nos levou até um terreno próximo; que as drogas apreendidas foi só maconha; que vendiam a R$ 10,00 a bucha; que diante disso tudo, levamos ao DPJ de Aracruz; que posteriormente fiquei sabendo que Cadu era o gerente da boca de fumo; que confirmo as declarações prestadas em sede policial; que já o conhecia, inclusive já tinha o abordado, inclusive na presença do menor Marlin; que já era conhecido pela equipe policial; que nas abordagens passadas, não tinha encontrado droga com ele; que o terreno era bem próximo a casa; que a casa era do Marlon; que ele havia alugado a casa porque a família não aceitava ele traficar; que a princípio ele morava sozinho; que Marlin que indicou onde estava a droga; que na casa, estava no quarto onde o Marlon estava; que estava na bancada, tipo um rack; que Carlos Alexandre estava monitorando a ação, de frente pra janela; que a princípio Isabelly era namorada do Marlin; que ela disse que foi até o local levar um remédio pra ele; que as denúncias em relação a eles era muito recorrente, tendo eles, inclusive, mudado de local de tráfico; que a monitoração era quase diária”.

Policial Militar Joziolkle Zaganelli A. Gouveia:

“
[...] que participei da ocorrência; que ele estava com dois menores, uma menina e o Marlin; que recebemos várias denúncias lá da casa, que era ponto de tráfico; que dá acesso a um beco, e desce pela escadaria; que fomos até o local, e quando Marlin viu a gente, entrou pra casa; que adentramos; que todos foram abordados, e com Cadu foi encontrado R$ 22,00, e com Marlin R$ 04,00; que no quarto que Marlin estava tinha mais dinheiro, e foi encontrada uma porção de droga; que durante as buscas, achamos uma munição de 22 deflagrada; que quando perguntamos a Marlins sobre o resto dos entorpecentes, ele nos levou a uma plantação de bananeira próxima, e encontramos mais as 30 buchas de maconha; que eles informaram que vendiam cada bucha a R$ 10,00; que Cadu confessou a prática do tráfico; que no dia da abordagem, ele estava na janela, vendo se polícia ou usuário chegava no beco; que eles confessaram que as drogas eram deles; que foram encontradas 13 buchas na casa, e 30 buchas no terreno próximo a casa; que já conhecia os denunciados; que nunca tínhamos encontrado nada; que Marlin já foi preso mais três vezes depois dessa; que acho que já abordei Cadu umas duas vezes, e não tinha nada; que eles vendem e entocam a droga no mato, ai não conseguimos apreender nada; que esse é o modus operandi; que quem indicou onde estavam as drogas foi Marlin [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Em consonância com o informado pelos policiais militares, em audiência de apresentação,
o adolescente M. N. S. confessa os fatos narrados na denúncia
, conforme se verifica em mídia acostada às fls. 144.

Não obstante a negativa de autoria informada pelo réu
Carlos Alexandre de Souza Paulo, vejo que sua versão não encontra nenhum outro respaldo probatório, estando mais que comprovado que o apelante, aliado ao adolescente
M. N. S., vendia drogas no imóvel onde foram abordados pelos agentes da lei.

Verifica-se, ainda, que os agentes públicos
recebiam reiteradas denúncias anônimas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante com o menor infrator, tendo, inclusive, informações indicando o recorrente como gerente daquele ponto de venda de drogas
.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de Carlos Alexandre de Souza Paulo nas sanções do artigo 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Por fim,
passo a analisar o pleito de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo,
por sua atuação nesta esfera recursal.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do
Dr. Edilson Silva do Nascimento – OAB/ES nº 33.835
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões recursais em favor do réu.

Apreciando a hipótese concreta, vislumbro tratar-se de uma
causa de simples complexidade, sendo imputado ao apelante o crime de tráfico de entorpecentes.
Nessa linha, nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
considerando que o
Dr. Edilson Silva do Nascimento
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios relativos à

sua atuação em âmbito recursal, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada, fixando, ainda, honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)